Tribunal: TJDFT
Processo: 0707139-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707139-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SETIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E S P A C H O À Secretaria para retificar a autuação, visto que o juízo suscitado é o do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de março de 2024 16:16:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador